Tribunal: TJDFT
Processo: 0735320-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL – MANUTENÇÃO.COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Desse modo, deixo de analisar a argumentação trazida apenas nas razões recursais relativas ao modo de apuração dos valores de mensalidades após a aplicação dos percentuais de bolsas de estudo concedidas.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reembolso de valores em que o autor, ora recorrido, afirma que celebrou em novembro de 2018 contrato de prestação de serviços educacionais com a ré e que era beneficiário de duas bolsas de estudos, uma de 30% e outra de 70%, ambas sobre o valor da mensalidade. Entretanto, a ré lhe cobrou valores indevidamente, cujo ressarcimento agora pretende, além da condenação da instituição em conceder o desconto total representado pelas referidas bolsas.
2. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré ao reembolso de R$ 2.270,99, bem como a manter a bolsa de estudos de 100% concedida ao autor, para o curso indicado. A uma, porque o autor se desincumbiu minimamente do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, pois do documento de ID Num. 15462251 - Pág. 1 juntado, denominado “Relação de bolsas”, consta expressamente no campo “descrição do benefício” as anotações: “ação judicial” e “bolsa/vestibular ENEM” nos percentuais de 70% e 30%, respectivamente, com o “status” ativo e “renovação automática”, conferindo verossimilhança à sua alegação de que tinha bolsa de estudos no valor integral da mensalidade.A duas, porque a ré, por sua vez, não apresentou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Em verdade, alegou apenas que o autor tinha direito a desconto por pontualidade no pagamento da mensalidade, mas não provou essa assertiva. A ré sequer juntou o contrato de prestação de serviços educacionais, a fim de demonstrar suas alegações, mas sim anexou aos autos documento de ID Num. 15464179 - Pág. 1, também denominado “Relação de bolsas”, em que constam os benefícios como descritos pelo autor em sua narrativa.
3. Isto posto, correta a sentença ao condenar a recorrente à manutenção do percentual de desconto concedido ao recorrido e à restituição da quantia comprovadamente paga indevidamente pelo autor (R$ 2.270,99), na forma simples, porque este foi o pedido formulado.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.